Tribunal: TJDFT
Processo: 0745227-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745227-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDNEI MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II – A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414 do CPP. III – Existindo nos autos prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, em respeito ao princípio in dubio pro societate, que vigora na fase da pronúncia, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. IV – Na pronúncia, a exclusão de qualquer qualificadora somente deve ocorrer quando totalmente dissonante do acervo probatório. Ao contrário, havendo indícios de sua configuração, deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença. V – Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a despronúncia do insurgente, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes de autoria, razão pela qual a prevalência do princípio do in dubio pro societate não seria razoável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Extrai-se dos autos, notadamente das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que há indícios no sentido de que EDNEI MOREIRA DE JESUS pode, em tese, ter cometido o crime de tentativa de homicídio doloso narrado na exordial, não podendo ser descartada de plano a referida versão dos fatos (ID 65073768 - Pág. 9). No caso, após o exame dos elementos colhidos na fase inquisitorial, bem assim dos depoimentos prestados em Juízo, é possível verificar a presença da materialidade e de indícios de que o apelado pode sido o autor da tentativa de homicídio de Cosme Assis da Conceição, ocorrido em 22/11/2021. Portanto, havendo provas da materialidade e indícios de que o apelado foi o autor do crime descrito na denúncia, tenho que se impõe a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri, a fim de se preservar a competência constitucionalmente estabelecida (ID 65073768 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024